Tribunal: TJDFT
Processo: 0701312-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701312-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: FRANCISCO MAURICIO MACHADO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por FRANCISCO MAURÍCIO MACHADO DA SILVA, em favor do paciente GABRIEL PEREIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara de Entorpecentes do DF. O impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante na companhia de um menor, portando 04 (quatro) porções de substância entorpecente conhecida como maconha, totalizando 142,45g da droga. Apesar da inexpressiva quantidade de entorpecente apreendida, foi decretada a prisão preventiva e oferecida a denúncia por tráfico de drogas. Defende que não há elementos que indicam que a droga seria entregue a terceiros, não havendo gravidade que justifique a prisão preventiva, devendo ser aplicada medidas cautelares diversas da prisão. Reclama a ilegalidade da custódia cautelar, daí porque pugna pelo deferimento da liminar para a concessão da liberdade provisória. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos está suficientemente fundamentada na existência do delito, indícios de autoria, gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Extrai-se do depoimento do condutor do flagrante, André Gomes dos Santos (ID. 54979464- Pág. 6), que: [...] no dia 08/07/2023, estava em patrulhamento na Região Administrativa de Ceilândia - DF, quando por volta da 17:30 presenciou dois indivíduos em uma motocicleta (descrita em campo próprio) e um deles, o maior, GABRIEL PEREIRA DA SILVA, que estava na garupa da motocicleta colocou a mão na cintura ao avistar a viatura da polícia militar. Diante disso, deu a ordem de parada aos ocupantes da motocicleta, contudo eles tentaram se evadir. Foi feito um breve acompanhamento e foi logrado êxito em abordar os motociclistas. Foi encontrado com o maior, GABRIEL PEREIRA DA SILVA, 4 porções de maconha, que estavam em sua cintura. Diante disso, conduziu o menor à DCA2 e posteriormente conduziu o maior a esta delegacia para providências cabíveis. A testemunha Cesar Tavares Miranda, policial militar, apresentou a mesma versão dos fatos (ID. 54979464 - Pág. 7). O paciente, na delegacia, afirmou que, foi em companhia do menor H. R. O. buscar cerca de 200 gramas de maconha na Ceilândia/DF para levar para indivíduo de alcunha Neguinho no Incra 8, que pagaria R$ 400,00 pelo transporte. Informa que pegaram a droga com Galeguinho, na 3 da Ceilândia/DF e que foram abordados pela policia antes de realizarem a entrega (ID. 54979464 - Pág. 8). O menor H. R. O. informou que mora no município de Padre Bernardo, e que adquiriu a motocicleta em leilão por R$ 2.000,00 (dois mil reais). Foi à Ceilândia somente pegar a droga e levar no Incra 08. São quatro porções de droga (maconha) que já tinham sido encomendadas e lhe foi repassada a missão de somente pegá-las e entregar para pessoa desconhecida no local citado. Após pegar a droga, na companhia do maior, foi abordado por policiais militares (ID. 54979464 - Pág. 23). O Laudo Pericial Criminal no 63.975/2023 indicou que a substância apreendida se tratava de 142,45 gramas de maconha (ID. 54979464 - Pág. 26/30). Dessa forma, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para resguardar a ordem pública, não se mostrando suficiente nova imposição de medidas cautelares. Cumpre destacar a certidão de passagens do apresentado, que possui diversas condenações definitivas e está em cumprimento de pena no Estado de Goiás em regime aberto, à época dos fatos, e restando, atualmente, cinco anos de pena (ID. 54979464 - Pág. 41). Portanto, o perigo do estado de liberdade está demonstrado nos autos. Ademais, o paciente possui condenação definitiva por crime doloso e a pena máxima do crime imputado ao paciente, artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, incisos I e II, do CPP. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que converteu a segregação proveniente do flagrante em custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, de janeiro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.